Tribunal: CARF
Processo: 14485.000269/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 28/02/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC. SENA e SEBRAE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem serviços.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000269/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.412 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE MAGNO LTDA -
CIEEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 28/02/2007
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC.
SENA e SEBRAE) a cargo das empresas em geral sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000269/2007-80
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4. A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-15.308 (fls. 91/)
– 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1),
em sessão de 30 de outubro de 2007, que julgou procedente a Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) DEBCAD 37.099.962-2.
Consoante o “Relatório da Notificação de Lançamento de Débito” elaborado pela
autoridade fiscal lançadora (fls. 20/21), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa
jurídica acima identificada, em valor original de R$ 776.903,84, correspondente a valores
apurados sobre as remunerações pagas aos segurados empregados referentes à contribuição
previdenciária devida pela empresa; a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), e aquelas arrecadadas pela Previdência para terceiros,
conforme Convênio, a saber: Salário Educação, Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social da
Indústria - SESI e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE.
O lançamento refere-se ao período de 07/2005 a 02/2007 e serviram de base para
o levantamento do débito as informações prestadas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempos de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), cujos recolhimentos
não foram comprovados em sua integralidade, como dispõe o inciso IV do artigo 225 do
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n. 3.048/99. A ação fiscal de fato
teve como objetivo analisar e regularizar divergências apontadas no batimento GFIP x GPS de
fato gerador específico (GFIP), atendo-se a tal procedimento.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 27/52, onde alega a existência de “inúmeras ilegalidades” na legislação de
regência e cobrança das contribuições ora objeto de lançamento, posto que a norma
infraconstitucional ampliou as hipóteses de incidência, tendo em vista que o conceito de "salário"
não se confunde com o de remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título. Entende
assim que . que “a Lei n° 8.212/91 inexiste para o mundo jurídico, sendo que, até a edição de
nova lei dispondo sobre o artigo 195 da Carta Magna, não há norma válida que lhe obrigue ao
recolhimento da contribuição previdenciária nos moldes irregulares que vinham sendo
cobrada.”. Pelo mesmo motivo, é apontada a ilegalidade da cobrança do adicional para o
GILRAT, complementando que ademais, o legislador deixou de especificar quais são as
atividades de risco de acidente de trabalho configuradas como leve, médio ou grave, não
preenchendo na íntegra o critério da norma matriz de tributação, abrindo espaço para o
Executivo preencher a lacuna contida na lei em comento. Por tal motivo, afirma que não há
norma válida que lhe obrigue ao recolhimento da contribuição para o seguro de acidentes do
trabalho nos moldes irregulares que vinha sendo cobrada.
No que se refere às contribuições devidas a terceiros:
- entende descabida a cobrança do Salário-Educação uma vez, mesmo que
instituído de forma irregular por meio de Decreto-Lei, tal exação não teria sido recepcionada
pela Constituição da República de 1988, citando jurisprudência que entende dar guarida a tal
tese;
- quanto à contribuição para o INCRA, advoga que o artigo 15 da Lei-
Complementar n° 11, de 25 de maio de 1974, a qual instituiu o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural, considerada como sujeito passivo de referida contribuição as empresas ou
empregadores que atuam na área rural. Afirma que mantém atividades exclusivamente no âmbito
urbano, sendo, portanto, indevida tal exigência, uma vez que comprovada “a ilegalidade da
respectiva cobrança, tendo em vista que não é exigível o pagamento da contribuição relativa ao
INCRA de empresa vinculada exclusivamente à previdência urbana.”;
- afirma que segundo as normas que introduziram a cobrança da contribuição
destinada ao SESC, os contribuintes seriam os estabelecimentos comerciais que estejam
enquadrados pela Confederação Nacional do Comércio. Situação diversa de sua qualificação, por
se tratar de pessoa jurídica de direito privado, que mantém atividades de prestação de serviços na
área educacional. Complementa que a norma é ainda mais restritiva, no que se refere à sujeição
passiva da contribuição para o SESC, uma vez que não bastaria ser estabelecimento comercial,
mas ainda deve estar devidamente catalogada no mapa de enquadramento sindical. Sendo assim,
“ tendo em vista que há brutal diferença entre a atividade do comerciante e do prestador de
serviço, não poderia os agentes do INSS ampliar o rol das empresas sujeitas à imposição
tributária, por conta própria.” Conclui que não exercendo atividades comerciais, sendo
enquadrada como empresa de prestação de serviços, tal cobrança feriria o princípio da estrita
legalidade tributária, expresso no artigo 50, inc. II da Constituição e artigo 150, I e 97 do Código
Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966).
- nesse mesmo sentido, considera que a contribuição para o SEBRAE foi
instituída como um adicional das contribuições para o SESC e SENAC., por consequência, pelas
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

mesma razões acima expostas, afirma que não estaria sujeita a tal pagamento, por também se
tratar de cobrança ilegal.
Ao final, alega a ilegalidade da cobrança dos juros de mora com base na Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custodia (SELIC), citando jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e também contesta a imposição da multa, requerendo sua relevação.
Sob o argumento de que “não haverá cobrança de multa se a obrigação principal deixar de
existir por vício no vínculo obrigacional”. Assim como, pelo fato de que: “não pode haver
distorção entre a medida estabelecida em lei e o fim por ela objetivado, determinando que o
modo de combater e punir os ilícitos fiscais deve se disposto com penalidades que guardem
adequação dos meios e dos fins, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e a
proporcionalidade.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FATO GERADOR
DECLARADO EM GFIP. OBRIGAÇÃO DE RECOLHER NO PRAZO LEGAL: As
informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório,
sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO: A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS A
SEGURADOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS: Nos termos do art. 22, incisos I, II,
III e § 10 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, incide contribuição social
sobre o valor pago aos segurados empregados e contribuintes individuais por serviços
prestados no decorrer do mês.
TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. A contribuição do Salário-Educação é
constitucional, sendo devida pelas empresas vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas
as exceções legais.
TERCEIROS. INCRA: A contribuição destinada ao INCRA é devida tanto pela
empresa urbana como pela empresa rural.
TERCEIROS. SESC. SEBRAE. São devidas contribuições ao SESC pelos
estabelecimentos de ensino, prestadores de serviços que utilizam empregados outrora
segurados do antigo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, na forma
do Decreto-Lei n.° 2.381, de 1940, e adicionalmente, contribuições ao SEBRAE, por
força do artigo 8°, § 3°, da Lei 8.029/90, com redação dada pela Lei 8.154/90.
SAT/RAT. A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%,
de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade preponderante.
A cobrança do SAT reveste-se de legalidade –os elementos necessários à sua exigência
foram definidos em lei, sendo que os decretos regulamentadores em nada a excederam.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC. Sobre as contribuições sociais pagas com atraso
incidem, a partir de 01.04.1997, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de mora, todos de caráter
irrelevável.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no § 1° do art. 161.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE: A declaração de inconstitucionalidade
de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
120/115), onde pugna pela necessidade de anulação da decisão de piso e volta aos mesmos
argumentos articulados na impugnação:
- ratifica a argumentação quanto à existência de “inúmeras ilegalidades” na
legislação de regência e cobrança das contribuições ora objeto de lançamento, posto que a norma
infraconstitucional ampliou as hipóteses de incidência, tendo em vista que o conceito de "salário"
não se confunde com o de remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título. Reafirma
a alegação de que “a Lei n° 8.212/91 inexiste para o mundo jurídico, sendo que, até a edição de
nova lei dispondo sobre o artigo 195 da Carta Magna, não há norma válida que lhe obrigue ao
recolhimento da contribuição previdenciária nos moldes irregulares que vinham sendo
cobrada.”.
- pelos mesmos motivos, voltar a arguir a ilegalidade da cobrança do adicional
para o GILRAT, além de afirmar que o legislador teria deixado de especificar quais são as
atividades de risco de acidente de trabalho configuradas como leve, médio ou grave, não
preenchendo dessa forma, na íntegra, o critério da norma matriz de tributação. Dessa forma, no
mesmo sentido das conclusões relativas à contribuição de 20% incidente sobre a remuneração
paga ou creditada aos segurados a seu serviço, entende que não há norma válida que lhe obrigue
ao recolhimento da contribuição para o seguro de acidentes do trabalho nos moldes irregulares
que vem sendo cobrada;
- contesta novamente o lançamento relativo às contribuições devidas a terceiros
(Salário-Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), pelos mesmos motivos apontados na
impugnação, acima relatados;
- da mesma forma, volta a suscitar a ilegalidade da cobrança dos juros de mora
com base na Taxa SELIC, citando jurisprudência do STF, assim como, contesta a imposição da
multa, requerendo sua relevação, sob os mesmos argumentos constantes da impugnação.
Ao final, requer o total cancelamento da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
13/02/2008, conforme atesta o Aviso de Recebimento (AR) de fl. 117. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise protocolizado em 03/03/2008, conforme atesta o carimbo aposto pelo Centro de
Atendimento ao Contribuinte – CAC Santo Antônio, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária em São Paulo/SP (fl. 120), considera-se tempestivo, assim como,
atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA OU
CREDITADA AOS SEGURADOS A SEU SERVIÇO
Advoga a recorrente a existência de “inúmeras ilegalidades” na legislação de
regência e cobrança das contribuições objeto do presente lançamento Argumenta que a norma
infraconstitucional ampliou as hipóteses de incidência, tendo em vista que o conceito de "salário"
não se confunde com o de remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título. Assim,
conclui que a no 8.212, de 1991: “inexiste para o mundo jurídico, sendo que, até a edição de
nova lei dispondo sobre o artigo 195 da Carta Magna, não há norma válida que lhe obrigue ao
recolhimento da contribuição previdenciária nos moldes irregulares que vinham sendo
cobrada.”.
De início há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da
constatação do não recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a segurados empregados. Serviram de base para o levantamento
do débito as informações prestadas nas GFIP’s, cujos recolhimentos não foram comprovados em
sua integralidade, em estrita obediência ao que dispõe o art. 37 da Lei no 8.212, 24 de junho de
1991:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Conforme apontado no anexo “FLD - Fundamentos Legais do Débito” (fls.
15/16), a contribuição da pessoa jurídica incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados, tem como fundamento o art. 22, inc. I da Lei no 8.212 de 24 de junho de 1991, com a
redação dada pela Lei no 9.876, de 26, de novembro de 1999) e arts. 12, I e paragrafo único; 201,
I, paragrafo 1o e art. 216, I, ..b. do Regulamento da Previdência Social.
Dessa forma, os procedimentos adotados pela autoridade fiscal lançadora estão
definidos em atos normativos de observância obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
segundo prevê o art. 142, parágrafo único do CTN. Além do que, nos termos da Súmula CARF no 2,
que é de observância obrigatória pelos Conselheiros, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Confira-se:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, os procedimentos fiscais adotados no presente lançamento decorrem de
expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento por alegações de supostas inconstitucionalidades da norma,
uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Cumpre também pontuar, que as decisões administrativas e judiciais que a
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o Código Tributário Nacional considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Destaque-se o fato de que a autuada não apresentou quaisquer questionamentos
atinentes aos valores lançados propriamente ditos, limitando-se a alegações de
inconstitucionalidade da norma. Sem razão assim a recorrente, devendo ser mantidos o
lançamento por seus próprios fundamentos.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - SAT
Defende a autuada a tese de que a contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho
– SAT - encontra-se eivada de manifesta inconstitucionalidade, não havendo assim norma válida que
a obrigue ao recolhimento da contribuição nos moldes irregulares como cobrada.
A contribuição para o SAT encontra previsão na Lei n° 8.212, de 1991, que fixou
as alíquotas distintas para a sua incidência. A seu turno, ao regulamento coube a tarefa de definir
a atividade preponderante, para o enquadramento legal nos correspondentes graus de riscos das
atividades desenvolvidas pelas empresas. Nos termos assentados já no início do presente voto, é
vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de
alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade.
Não obstante, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
a respeito do SAT, por meio RE 343.4462/SC, aduzindo, inclusive, a desnecessidade de Lei
Complementar para instituição da sobredita contribuição, bem como que não há ofensa aos art.
195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal, consoante a ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

Também ficou assentado em tal julgamento que, as Leis 7.787, de 1989, art. 3o, II,
e 8.212, de 1991, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. E o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade
tributária, C.F., art. 150, I
Por outro lado, conforme já esposado, este Conselho é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, correta assim a autuação quanto ao
lançamento do SAT.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
Advoga a recorrente a tese de que, para submissão à contribuição para o deve ser
o sujeito passivo empresa ou empregador que atuem na área rural. Sendo assim ilegal a presente
cobrança, tendo em vista que não é exigível o pagamento da contribuição relativa ao INCRA de
empresa vinculada exclusivamente à previdência urbana, situação na qual se encaixa, posto que
mantém atividades exclusivamente no âmbito urbano.
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
INCRA, possui clara previsão legal, que continua vigente, e é devida pelas pessoas jurídicas em
geral, ressalvadas expressas exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou
rurais, ou do desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua
base legal expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei no 2.613, de 26 de
setembro de 1965.
O tema também já objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores,
quanto à legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208,
Rel. Min. Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes
ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(STF - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, parágrafo único). Não
sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por suposta
inconstitucionalidade ou não recepção da legislação pela EC 33, de 2001. Nesse sentido, temos a
Súmula CARF no 2, que determina não ser o CARF competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE / SESC / SENAC
Também quanto à contribuição devida ao SEBRAE, o entendimento pacífico do
STF é no sentido de que tal contribuição, prevista no art. 8°., § 3°., da Lei n. 8.029, de
1990, é constitucional e que prescinde de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício
decorrente da aplicação dos valores arrecadados (tese defendida pela recorrente). Confira-se:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição destinada
ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua
instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o
contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min.
Joaquim Barbosa. DJ 10/06/2005, p. 57.
CONSTITUCIONAL.

TRIBUTÁRIO.

CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art.
146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4o. I. - As contribuições do art. 149, C.F. -
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar
do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de "outras
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência
residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição
não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de
incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes:
RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro
Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art.
8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no
domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às
alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o
do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a
contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - Constitucionalidade da
contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3o, do art. 8o, da
Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido,
mas improvido. (STF, Tribunal Pleno. RE 396.266/SC. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ
27.02.2004, p. 22).
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO As
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada está em
perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, ao julgar
o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 27.02.2004. Entendeu-se, nesse
julgamento, que a cobrança da contribuição destinada ao SEBRAE é
constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua instituição.
Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o contribuinte e o
beneficio decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo regimental a que
se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ
10/06/2005, p. 57)
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição em favor do SEBRAE.
Lei complementar. Desnecessidade. 3. Ausência de vinculação do contribuinte e
beneficio direto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, 2' T.
REAgR 399.649/PR. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 19.11.2004, p. 34).
O mesmo entendimento aplica-se à contribuição para o SEST/SENAC,
cumprindo registrar que, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, Superior
Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
(...) os empregados das empresas prestadoras de serviços não podem ser excluídos dos
benefícios sociais das entidades em questão (SESC e SENAC) quando inexistente
entidade específica a amparar a categoria profissional a que pertencem. Na falta de
entidade específica que forneça os mesmos benefícios sociais e para a qual sejam
vertidas contribuições de mesma natureza e, em se tratando de empresa prestadora de
serviços, há que se fazer o enquadramento correspondente à Confederação Nacional do
Comércio - CNC, ainda que submetida a atividade respectiva a outra Confederação,
incidindo as contribuições ao SESC e SENAC que se encarregarão de fornecer os
benefícios sociais correspondentes. (...). (STJ. REsp no 1255433/SE, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe
29/05/2012)
Assim, no mesmo sentido da contribuição para o INCRA, havendo expressa
previsão legislativa para a cobrança das contribuições para o SEBRAE/SESC/SENAC, não é
possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou ilegalidades, Nesse sentido a já reportada Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONTRIBUIÇÕES PARA O FNDE – SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Na mesma linha das contribuições destinadas a terceiros analisadas nos tópicos
acima, também no que se refere ao salário-educação o Supremo Tribunal Federal assentou
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

entendimento, conforme julgamento ocorrido 02/02/2012, sob o rito de repercussão geral (art.
543-B do CPC/73), no RE no 660.933/SP, que a cobrança do salário-educação é constitucional e
compatível com o regime da Lei no 9.424 de 24 de dezembro de 1996. Tal conclusão foi objeto
da Súmula 732 daquele tribunal, verbis:
Súmula STF no 732
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
De se rejeitar, portanto, também a irresignação da recorrente quanto à cobrança do
salário-educação.
MULTA E JUROS DE MORA – TAXA SELIC
A multa aplicada no presente lançamento, nos termos explicitados no anexo “FLD
- Fundamentos Legais do Débito” (fls. 15/16), tem como fundamento o art. 35 da Lei no 8.212
de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 26, de novembro de 1999), que apresenta a
seguinte redação:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
§ 1o Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte
por cento sobre a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos
§ 2o Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o
acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à
parte do pagamento que se efetuar.
(...)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se refere
o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de empresa ou
segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a que se refere
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.412 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000269/2007-80

o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento. (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999
Portanto, tal multa, aplicada no presente lançamento, decorre de expressa previsão
legal, cabe à autoridade tributária proceder ao devido lançamento, não havendo permissivo legal
que autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança. Cumpri repisar o fato de que este Conselho não possui
competência para pronunciamento sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da taxa SELIC,
também há orientação expressa deste Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no
4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, mais uma vez sem razão a recorrente quanto a tal tópico.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital